Tribunal: TJES
Processo: 5012216-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012216-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.

AGRAVADO: CONSORCIO ATLANTICO SUL e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS RELEVANTES. CONSÓRCIO. SISTEMA TRANSCOL. EXCLUSÃO. ANUÊNCIA POSTERIOR DO PODER CONCEDENTE. CONVALIDAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

1. Inexiste nulidade na decisão que revoga a tutela de urgência concedida liminarmente, seja pela possibilidade de modificação decorrente da alteração do convencimento do magistrado sem que, com isso, implique prolação de decisão surpresa ou violação à cooperação, sobretudo quando baseada em documentos juntados pela própria Autora e, além disso, pela inexistência de omissão advinda da análise dos fundamentos relevantes à elucidação da controvérsia (em relação à tutela de urgência, de pressupostos precisos e cognição limitada).

2. O artigo 9º, parágrafo único, I, do CPC1 prescreve a possibilidade de prolação de decisão contra uma das partes, em se tratando de tutela provisória de urgência, como no caso em apreço.

3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente STJ.

4. A anuência posterior do Poder Concedente implica convalidação do ato administrativo objeto da impugnação. Precedente STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012216-40.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.

ADVOGADO : FERNANDA BISSOLI PINHO CARVALHO - OAB: ES0016550

RECORRIDO : CONSORCIO ATLANTICO SUL

ADVOGADO : FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO - OAB: ES0008899

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO
DA GRANDE VITÓRIA

ADVOGADO : ROBERTO MORAES DIAS – OABES8915

MAGISTRADO : MARIO DA SILVA NUNES NETO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. interpôs Agravo de Instrumento em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que revogou a liminar concessiva proferida anteriormente, na qual havia sido determinada a suspensão da penalidade de exclusão da mesma do Consórcio Atlântico Sul, que opera o Sistema de transporte público TRANSCOL.

Aduziu, em síntese, a nulidade da decisão por ofensa ao contraditório, à proibição de prolação de decisão surpresa e ao dever de cooperação. Sustentou, também, a ausência de anuência prévia do Estado, Poder Concedente, relativa ao ato de exclusão, o que implicaria nulidade do mesmo.

Pois bem.

Muito embora me sensibilize com a situação da empresa Agravante, não vejo como modificar, nesse momento e pelos argumentos apresentados neste recurso, a r. decisão agravada.

Na análise prefacial da irresignação, restou consignado,
verbis:

Conforme se extrai destes autos virtuais, a presente decisão diz respeito a apreciação liminar em agravo de instrumento, referente a decisão proferida em cognição sumária no Juízo de origem. Por consequência, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da aferição da probabilidade do direito da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Fixada essa admoestação, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, a necessidade de instrução processual plena e os pressupostos necessários à concessão da tutela perquirida, não há como aferir, com base na documentação apresentada, o direito alegado pela parte na inicial deste recurso.

Em primeiro lugar, não vejo, a princípio, nulidade na r. decisão agravada nos termos assinalados pela parte.

A prolação de decisão posterior, revogando a liminar anteriormente concedida, foi feita com base em documentos e alegações apresentados em momento ulterior, implicando alteração do convencimento do MM. Magistrado de 1º grau, o que não caracteriza, a princípio, nulidade. Nessa linha, a jurisprudência do c. STJ, ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. PENSIONAMENTO MENSAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 131, 165, 458 E 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. DEBATE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.

2. Inexiste afronta aos arts. 131, 165, 458 e 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

4. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

5. Conforme a jurisprudência do STJ, "é obstada a análise de suposta violação de normas infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal, em função do caráter precário da decisão que julgou a antecipação de tutela (Súmula 735 do STF)" (AgInt no REsp n. 1.413.057/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/3/2017, DJe 23/3/2017), o que impede o exame da alegada ofensa ao art. 884 do CC/2002 nesta instância.

6.
Segundo a jurisprudência do STJ, as tutelas de urgência podem ser deferidas ou indeferidas a qualquer tempo, desde que o julgador se convença da verossimilhança das alegações da parte e estejam presentes os requisitos, inexistindo, desse modo, preclusão para requerer a medida, ante a superveniência de fatos novos, o que ocorreu. Precedentes.

7 O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

8. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, revogando a tutela antecipada que concedeu pensionamento mensal aos agravados, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

9. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 741.297/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

Da mesma maneira, a decisão favorável proferida anteriormente, que a recorrente pretende seja restabelecida, também havia sido concedida sem a oitiva da parte contrária, eis que deferida liminarmente, o que igualmente não configurou nulidade na forma afirmada pela empresa.

Na sequência, a r. decisão objurgada também não incorreu em nulidade por suposta omissão ao enfrentamento de todas as causas de pedir invocadas na demanda, tal como mencionado pela Agravante.

Uma vez mais, sobreleva ressaltar que o julgado de origem consiste em tutela antecipada, de caráter sumário, superficial e temporário. Assim, não se mostra imprescindível a apreciação de todos os fundamentos afirmados na inicial, notadamente porque o julgamento definitivo depende de dilação probatória e será tomado em juízo de convencimento aprofundado, diverso e posterior à liminar.

Como se não bastasse, a jurisprudência sedimentada do STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido, para exemplificar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

Na mesma linha, igualmente não se mostra plausível a alegação de incorreção da r. decisão agravada por violação à congruência (em relação aos aspectos mencionados na inicial da demanda), notadamente porque o julgado foi proferido com lastro em documentação e manifestação do Consórcio, apresentando justificativa suficiente à revogação da medida.

Em acréscimo, os documentos que instruem o processo indicam que a empresa recorrente se encontra com as atividades paralisadas desde meados do ano passado e, além disso, a decisão que culminou com a exclusão da mesma do referido Consórcio foi prolatada em 12.9.2022, além de já ter sido designada audiência de conciliação para o próximo mês, o que desnatura, a princípio, situação de urgência que justifique o deferimento de medida antes do contraditório recursal e, principalmente, antes da realização do ato conciliatório.

Expostas essas razões, NEGO a liminar recursal e mantenho o recebimento do recurso somente no efeito devolutivo.

Mantenho a conclusão anterior.

De fato, inexiste nulidade no julgado de origem, seja pela possibilidade de modificação da tutela decorrente da alteração do convencimento do magistrado sem que, com isso, implique prolação de decisão surpresa ou violação à cooperação e, além disso, pela inexistência de omissão advinda da análise dos fundamentos relevantes à elucidação da controvérsia (em relação à tutela de urgência, de pressupostos precisos e cognição limitada).

Em reforço, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ACÓRDÃO QUE, EM APELAÇÃO, DECLAROU A INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO DECORRENTE DE FATOS NOVOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais com o argumento de que os réus, ora recorridos, são herdeiros de um vereador, já falecido, do município de Juramento, que, no exercício do cargo, recebeu indevidamente, no ano de 1991, a importância de R$ 8.026,82 (oito mil, vinte e seis reais e oitenta e dois centavos) atualizada até outubro de 2011. Como, na partilha dos bens deixados pelo falecido, cada um recebeu a importância de R$ 34.836,10 (trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e dez centavos), ficam obrigados a devolver o que foi recebido indevidamente pelo autor da herança, sob pena de enriquecimento ilícito.

2. A sentença julgou procedente o pedido. Por sua vez, o Tribunal de origem julgou "prejudicado o recurso voluntário, para cassar a sentença e, dar pela nulidade do processo desde o início, em face da inépcia da petição inicial, nos termos do art. 295, I, § único, I e II, do anterior ou art. 330, § 1°, I e III, do novo Código de Processo Civil." (grifos no original).

3. Cinge-se a controvérsia a discutir a violação do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a chamada "decisão-surpresa", pois, no entender da parte recorrente, o Tribunal a quo não poderia ter declarado a inépcia da inicial antes de ter-lhe facultado manifestar-se sobre esse fundamento legal, uma vez que a questão ainda não havia sido discutida nos autos.

4. O art. 10 do CPC/2015 deve ser interpretado cum grano salis e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa, à luz do princípio da não surpresa. Nesse sentido, "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure." (AgInt no REsp 1.701.258/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29.10.2018).

5. Cita-se precedentes do STJ sobre o tema: "A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo." (AgInt no AREsp 1.205.959/SP, Rel. Ministra Assussete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 25.9.2019); "Contudo, a norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias. 4. A jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso especial.

[...] 7. Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, 'Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015.' (AgInt no RMS 61732/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)"; "
Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação."
(REsp 1.755.266/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20.11.2018).

6.
Sob outra perspectiva, a dos fatos, citam-se os precedentes que seguem: "O princípio da 'não surpresa', constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos (AgInt no AREsp 1.359.921/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 21/11/2019)". (AgInt no REsp 1.833.449/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 10.2.2020);
"Não fere o princípio da não surpresa o acórdão que, para fundamentar a aplicação do direito à espécie, enfrenta a natureza jurídica de contrato cujos elementos essenciais, além de não serem incontroversos, foram descritos pela própria parte embargante".

(EDcl no REsp 1.676.623/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, DJe de 21.2.2019) 7. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.781.459/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 21/8/2020.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO. MARCA. INDEFERIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. MARCA FIGURATIVA. REPRESENTAÇÃO VISUAL DO PRODUTO ASSINALADO. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE. LIVRE CONCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO.

1. Ação ajuizada em 10/1/2018. Recurso especial interposto em 10/2/2022. Autos conclusos à Relatora em 29/7/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir (i) se o acórdão recorrido apresenta defeito de fundamentação; (ii) se houve violação ao princípio que veda a prolação de decisão surpresa; e (iii) se as figuras representativas do produto comercializado pelas recorrentes são passíveis de serem registradas como marcas.

3. A deficiência da fundamentação recursal quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional constitui circunstância que obsta a compreensão integral da controvérsia, atraindo o óbice da Súmula 284/STF.

4.
Não há falar em violação ao princípio que veda a prolação de decisão surpresa quando - como ocorrido na hipótese - o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa. Precedentes.

5. Não há cerceamento de defesa nas hipóteses em que, como verificado na espécie, o julgador resolve a questão controvertida, de forma fundamentada, sem a produção da(s) prova(s) requerida(s) pela parte, em virtude de considerar suficientes os elementos que integram os autos. Ademais, reexaminar a conclusão acerca da prescindibilidade da produção da prova requerida exigiria revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, o que é vedado em recurso especial conforme entendimento sedimentado no enunciado da Súmula7/STJ. Precedentes.

6. O Tribunal de origem não se manifestou acerca do conteúdo normativo dos arts. 19 e 41 da Lei de Propriedade Industrial, dispositivos apontados como violados pelas recorrentes. Incide à espécie, em consequência, o enunciado da Súmula 211/STJ.

7. Não há, em regra, impedimento à sobreposição de direitos de propriedade intelectual na legislação de regência, afigurando-se possível, por exemplo, que determinado produto possua elementos específicos protegidos por patente, marca e/ou desenho industrial, na medida em que são distintos seus critérios de concessão, seus objetos de proteção e o alcance da exclusividade conferida ao titular dos respectivos direitos.

8. A carta-patente não conferia às recorrentes o direito de uso exclusivo da apresentação visual do dispositivo por elas comercializado, de modo que a existência de referida patente ou a expiração de seu prazo de vigência não tem qualquer relevância para análise da registrabilidade ou não das marcas ora postuladas.

9. No que concerne a marcas, o direito que decorre do registro validamente expedido é o de uso exclusivo do sinal registrado (art.

129 da LPI). Para sua concessão, é imperioso que o signo, além de se caracterizar como visualmente perceptível, preencha o requisito da distintividade (art. 122 da LPI).

10. Segundo critérios técnicos adotados pelo INPI, os sinais formados por termos, expressões ou imagens que identificam o próprio produto ou serviço ou que são utilizados, no mercado, para descrever suas características não são considerados distintivos.

11. Além disso, de acordo com nota técnica expedida pela Autarquia, as marcas figurativas formadas unicamente pela estilização bidimensional comum de embalagem, ainda que contenham aplicação de cores ou padrões ornamentais, devem ser indeferidas, por se tratar de sinais de caráter comum.

12. A proibição de registro de sinais que não apresentam distintividade fundamenta-se na circunstância de que sua apropriação é capaz de gerar um monopólio injusto, pois impede que os concorrentes façam uso de termos ou elementos figurativos necessários para sua atuação no mercado.

13. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(REsp n. 2.041.464/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL ? RECEBIMENTO DA AÇÃO E CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR ? COGNIÇÃO SUMÁRIA ? JUÍZO DE VALOR NÃO DEFINITIVO INIDÔNEO À VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL ? APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 735/STF ? REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA ? MATÉRIA FÁTICA ? SÚMULA 7/STJ.

1. Conforme se observa no acórdão recorrido, não houve emissão de juízo de valor definitivo sobre as questões apresentadas pelo recorrente, mas, apenas, em cognição sumária, a constatação de que existem indícios suficientes para o recebimento da petição inicial, bem como para a decretação da medida de urgência.

2.
É sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final.
Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal.

Aplica-se, in casu, por analogia, a Súmula 735/STF, segundo a qual, "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar".

3. Em todo o caso, ainda que se entenda possível o desafio da medida de urgência por meio do recurso especial, é de se observar que a liminar foi concedida em face da situação fática apresentada nos autos, o que levou o Tribunal de origem a concluir no sentido da existência do fumus boni iuris e do periculum in mora. Rever tal posicionamento implicaria o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.159.745/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/5/2010, DJe de 21/5/2010.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DE MULTA NOS EMBARGOS. ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANUTENÇÃO.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2.
A decisão proferida a título de antecipação de tutela não faz coisa julgada material, podendo ser alterada, fundamentadamente, à luz de novas circunstâncias demonstradas nos autos
(CPC/73, art. 273, §4º). 3. Não escapa a parte recorrente da imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do CPC/15, ante a oposição de embargos de declaração de caráter manifestamente protelatório.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.684.912/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 17/5/2019.)

Ademais, os fundamentos utilizados pelo MM. Magistrado
a quo
para a revogação da liminar basearam em documentos apresentados
pela prória
Agravante
, dentre os quais se destacam o negócio jurídico processual celebrado pelas partes (ID 19399484), o recurso administrativo interposto pela Autora (ID 19399501) e a defesa apresentada em decorrência do pedido de exclusão (ID 19399474), o que evidenciou a aparente inexistência do alegado cerceamento de defesa.

Como se não bastasse, ao contrário do que restou afirmado nas razões recursais, o artigo 9º, parágrafo único, I, do CPC
1
esclarece a possibilidade de prolação de decisão contra uma das partes, em se tratando de tutela provisória de urgência, exatamente o caso em debate.

A r. decisão agravada cuida, de fato, da (re)apreciação da
tutela de urgência
pretendida pela Demandante, de modo que a sua revogação, evidentemente contrária aos interesses da Demandante, não implica nulidade passível de reversão.

Em acréscimo, importa mencionar que eventual nulidade restaria superada com a devolução da matéria a este órgão
ad quem
, dada a extensão do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento.

Nessa linha:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FIANÇA. ILEGITIMIDADE. OUTORGA UXÓRIA. MERA ANUENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557).
Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente,
em sede de agravo interno.

3. Não tendo havido o prequestionamento dos temas postos em debate nas razões do recurso especial, incidente o enunciado n° 211, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.551.927/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 9/12/2019.)

De todo modo, a empresa Recorrente não cuidou de infirmar especificamente os fundamentos expressos na r. decisão agravada que justificaram a revogação da decisão anterior, o que, nesse momento, impede a reforma do
decisum.

Apenas a título de argumentação, sobreleva asseverar que a Agravante afirma a irregularidade da exclusão pela ausência de anuência prévia do Poder Concedente. De todo modo, como a própria destaca expressamente, a referida anuência restou perfectibilizada, ainda que em momento posterior, o que, de fato, configura convalidação do ato, sanando eventual irregularidade do procedimento quanto ao ponto.

Nesse sentido,
mutatis mutandis,
o STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÕES. RECURSO ADMINISTRATIVO. HOMOLOGAÇÃO PELA AUTORIDADE SUPERIOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. Discute-se nos autos a nulidade de procedimento licitatório em decorrência de julgamento de recurso administrativo por autoridade incompetente.

2. Apesar de o recurso administrativo interposto contra ato que desclassificou a empresa ora recorrente não ter sido julgado pela autoridade hierarquicamente superior, tal irregularidade foi saneada com a posterior homologação do procedimento licitatório pela autoridade competente para analisar o recurso.

3. O ato de homologação supõe prévia e detalhada análise de todo o procedimento licitário no que concerne a sua regularidade. Homologar é confirmar a validade de todos os atos praticados no curso da licitação.

4.
Constatada a existência de vício em algum dos atos praticados no procedimento licitatório, cabe à autoridade superior, no momento da homologação, a sua convalidação ou anulação. Tratando-se de vício sanável é perfeitamente cabível a sua convalidação.

5. O vício na competência poderá ser convalidado desde que não se trate de competência exclusiva, o que não é o caso dos autos. Logo, não há falar em nulidade do procedimento licitatório ante o saneamento do vício com a homologação.

6. Não cabe ao STJ, em recurso especial, a interpretação de cláusula de edital de licitação. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(REsp n. 1.348.472/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21/5/2013, DJe de 28/5/2013.)

Assim, permanece, nesse momento, hígida a r. decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

Determino, ainda, a
retificação da autuação,
com a inclusão do

Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória no polo passivo deste recurso, para as respectivas comunicações.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)